Tribunal: TJDFT
Processo: 0740913-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DISTRITO FEDERAL. HIGIDEZ DO FUNCIONAMENTO. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. EFICIÊNCIA E CELERIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A PROPORCIONALIDADE ENTRE Número de juízes, quantitativo da população e efetiva demanda judicial. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MINEIROS-GO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há a incidência do CDC nos contratos de cédula de crédito rural, realizados com a finalidade de fomento de atividade empresarial.
2. O pano de fundo para a discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação reside na higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação.
3. A organização do Poder Judiciário, a partir da forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. Nesse contexto, um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população.
4. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
5. Obiter dictum, o ajuizamento no foro de Brasília (DF) pode dificultar eventual produção probatória, como a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia nos documentos originais mantidos na agência do Banco do Brasil, onde foram emitidas as cédulas de crédito rural em comento.
6. Com razão se declinar a competência para a Comarca de Mineiros-GO.
7. Recurso conhecido e não provido.